Tribunal: TJDFT
Processo: 0795784-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
As partes Ágatha Marques dos Santos, Henrique Mateus Figueredo do Nascimento Morais e Decolar.com LTDA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 77799321, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA